Tribunal: TJPA
Processo: 0019580-39.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019580-39.2011.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

APELADO: NASSARA SOCORRO VAUGHAN DE OLIVEIRA BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0019580-39.2011.8.14.0301

APELAÇÃO

APELANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB

PROCURADORA MUNICIPAL: THAYSA LUANNA CUNHA DE LIMA COUTO DA ROCHA

APELADA:
NASSARA SOCORRO VAUGHAN DE OLIVEIRA BRITO
ADVOGADOS: ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA COSTA BULHOES LEITE, EDUARDA NADIA NABOR TAMASAUSKAS e LAINA MORAES ALMEIDA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. GESTANTE. INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência do Município de Belém - IPMB contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de indenização cumulada com danos morais ajuizada por servidora pública temporária, condenando o ente público ao pagamento de indenização correspondente ao período de estabilidade provisória, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, além de danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora pública temporária gestante tem direito à estabilidade provisória e, consequentemente, à indenização correspondente ao período de estabilidade; (ii) determinar se a dispensa da servidora, durante o período de estabilidade, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura às trabalhadoras, inclusive servidoras temporárias, o direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto (art. 10, II, "b", do ADCT), sendo devida a indenização pela violação desse direito.

O vínculo de quase cinco anos da servidora temporária caracteriza desvirtuamento da contratação temporária, fazendo jus ao recebimento do 13º salário e das férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, conforme entendimento consolidado pelo STF.

A mera dispensa de servidora gestante em período de estabilidade não configura, por si só, dano moral, salvo se comprovado caráter discriminatório ou intenção de lesionar a empregada, o que não foi demonstrado no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Servidora pública temporária gestante tem direito à indenização correspondente ao período de estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. 2. A dispensa de servidora gestante em período de estabilidade não enseja dano moral, salvo prova de conduta discriminatória ou dolosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVIII; ADCT/1988, art. 10, II, "b"; Lei 8.328/2015, art. 40, I; CPC, art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677 MG, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2020; STF, RE 597989 PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 09.11.2010; TJMG, REEX 10456130025921001 MG, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, j. 25.02.2016.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO

RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB
, e confirmar a sentença
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora
.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de outubro de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANOS MORAIS
, ajuizado por
NASSARA SOCORRO VAUGHAN DE OLIVEIRA BRITO
, que julgou procedente o pedido da autora, nos seguintes termos:

“Posto isso, e adotando essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o réu ao pagamento de indenização pelo tempo equivalente à sua estabilidade provisória, com os consectários legais, correspondendo aos salários que seriam devidos desde o desligamento até cinco meses após o parto, bem como indenização correspondente ao 13º salário proporcional e às férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional.

Sobre o valor que vier a ser apurado em fase de cumprimento, determino a incidência de juros na forma do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, desde a citação válida, observando-se, quanto à correção monetária, devida desde o vencimento de cada parcela que deixou de ser recolhida, os parâmetros fixados pelo STJ no REsp nº 1614874 (Tema 731), submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Condeno, também, o réu a pagar à requerente a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

SEM CUSTAS, face à gratuidade deferida e dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Honorários pelo Réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita a remessa necessária.”

Em suas razões (Id. 16163014), o Apelante alega que o contrato é irregular, posto que ultrapassou o prazo estabelecido no art. 13, §1º da Lei Municipal 7.453/89, configurando ato jurídico nulo, impondo o reconhecimento de que a contratação do autor nenhum efeito pode gerar, salvo o pagamento de salários pelos dias efetivamente trabalhados (o que foi devidamente pago), sob pena de afronta aos princípios que regem a nulidade do ato jurídico.

Esclarece que os Contratos Temporários e respectivo termo aditivo, encerraram-se em data anterior à comunicação do estado gravídico da recorrida, inexistindo quaisquer condutas ilícitas por parte da Administração Municipal.

Cita que não restou preenchido o requisito da conduta lesiva comissiva ou omissiva, com base em ato ilícito, eis que o Município de Belém, conforme demonstrado acima, agiu de acordo com a legalidade e constitucionalidade (art. 37, II da CF/88), inexistindo qualquer prova de que o encerramento do contrato temporário da servidora foi eivado de ilicitude.

Aduz ainda que a impetrante/apelada foi dispensada em razão do término de seu contrato de trabalho.

Afirma que a própria autora tinha pleno conhecimento, portanto, da data para o término do contrato, independentemente de qualquer notificação. Portanto, não há qualquer ilegalidade (dispensa arbitrária ou sem justa causa) no encerramento de um contrato temporário que termina no tempo previamente ajustado entre as partes ou antes, caso cesse a necessidade da Administração.

Ressalta que o
quantum
indenizatório pretendido a título de danos morais, encontra-se em proporções por demais elevadas, demonstrando-se desproporcional, o que, resultará em enriquecimento sem causa da Autora, levando em consideração os parâmetros utilizados para a quantificação de valores indenizatórios, ademais, não houve exposição do dano que teria sido ocasionado à direito da personalidade da demandante, já que a peça exordial não apresenta fundamento fático e ou jurídico que embase o pedido.

Assevera que, os temporários, na forma do art. 3º, parágrafo único da Lei 7.502/90, equiparam-se aos servidores públicos efetivos, razão pela qual não fazem jus às férias proporcionais concedidas pelo juízo de primeiro grau, por ausência de previsão expressa em lei municipal.

Alternativamente, requereu que, em eventual manutenção da condenação, esta deve restringir-se ao pagamento de FGTS pelo ente público, devendo contemplar apenas o período que excedeu o biênio legal para a contratação temporária, conforme § 2º do art. 13, da Lei Municipal 7.453/1989.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para que seja reformada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Junto ao Id. 16163019, a Apelada apresentou suas contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em síntese, pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Recurso de Apelação recebido em seu duplo efeito, bem como determinado encaminhamento dos presentes autos ao Órgão Ministerial, na condição de custos legis, objetivando exame e parecer (Id. 16262311).

A Ilustre Procuradora de Justiça Dra. MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO, exarou o parecer de Id. 17180744, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, bem como pela confirmação da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Segundo noticiado na exordial (fls. 02/08), a autora foi contratada pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB, para exercer a função de médica como servidora temporária em 01/11/2006, tendo laborado para o réu até abril de 2011, conforme cópia dos contratos e termo aditivo em anexo.

Na vigência deste contrato celebrado, a impetrante engravidou (atestado médico de Id. 16162971), tendo comunicado o fato ao Apelante em 05/04/2011, requerendo o gozo de licença maternidade, entendendo ter direito a estabilidade provisória, porém, tal pleito foi indeferido pela administração pública, sendo dispensada sob a justificativa de finalização do contrato temporário.

Instado a se manifestar, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB
contestou, aduzindo que a impetrante foi dispensada em razão do término de seu contrato de trabalho temporário.

O feito foi sentenciado, sendo
julgado procedente
, para determinar que o impetrando indenizasse a autora até o quinto mês depois do parto (período de estabilidade provisória), correspondendo aos salários que seriam devidos desde o desligamento até cinco meses após o parto, bem como indenização correspondente ao 13º salário proporcional, às férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional e danos morais no valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No caso em tela, a presente ação visa o reconhecimento do suposto direito da Autora/Apelada à estabilidade temporária por motivo de gravidez.

Acerca deste tema, a Constituição Federal, em seu artigo 7º, assim dispõe:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

O artigo 10, inciso II, alínea “b” do ADCT conferiu estabilidade provisória à empregada gestante, vejam-se:

Art. 10 - Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

(...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

(...)

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Assim, a Constituição Federal garantiu às trabalhadoras permanecer no seu cargo enquanto perdurar sua gravidez, e mais 05 meses após parto, assegurando não somente o direito da mãe, como também do recém-nascido, que terá sua genitora a sua disposição nos primeiros meses após o nascimento, período de maior fragilidade e início da amamentação.

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que as servidoras públicas, inclusive as contratadas a título precário, independente do regime jurídico de trabalho,
têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto
, conforme o art. 7º, inc. XVIII, da Constituição da república e o art. 10, inc. II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Provisórias.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados do STF e dos Tribunais Pátrios:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LICENÇA MATERNIDADE. MILITAR. ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ISONOMIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO E ART. 10, II, b, DO ADCT. AGRAVO IMPROVIDO.
I - As servidoras públicas e empregadas gestantes, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT
. II - Demonstrada a proteção constitucional às trabalhadoras em geral, prestigiando-se o princípio da isonomia, não há falar em diferenciação entre servidora pública civil e militar. III - Agravo regimental improvido. (STF - Processo: RE 597989 PR: Órgão Julgador: Primeira Turma; Partes: UNIÃO, ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, JOSIANE EUZEBIA BERNARTT ZANELLATO, FLAVIO DIONISIO BERNARTT; Publicação: DJe-058 DIVULG 28-03-2011 PUBLIC 29-03-2011 EMENT VOL-02491-02 PP-00347; Julgamento: 9 de Novembro de 2010; Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI) (Grifei)

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - GRAVIDEZ - ESTABILIDADE - RECONHECIMENTO - PRECENDETES - REINTEGRAÇÃO - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA CONFIRMADA.

O artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, permitiu, à Administração Pública, a contratação de servidor por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, de modo que, comprovada a efetiva prestação dos serviços, em caráter temporário, não pode o ente público se furtar à contraprestação devida, sob pena de locupletamento ilícito.

- O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a servidora gestante, independentemente do regime jurídico que lhe for aplicável, e ainda que contratada pela Administração, por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitida, a título precário, tem direito à estabilidade prevista no art. 10, inciso II, alínea b, do ADCT
. - Sentença confirmada. (TJMG - Processo: REEX 10456130025921001 MG; Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL; Publicação: 08/03/2016; Julgamento: 25 de Fevereiro de 2016; Relator: Luís Carlos Gambogi) (Grifei)

Portanto, considerando que estava grávida ainda na vigência do contrato, lhe é devida indenização referente ao período de estabilidade provisória.

Assim, o pedido deve ser julgado procedente, porque a servidora gestante faz jus à indenização decorrente da estabilidade provisória (art. 10, II, b, do ADCT), desde o término do contrato de trabalho (01/04/2011) até 5 (cinco) meses após o parto.

Acerca do pedido de indeferimento do pedido de indenização das férias proporcionais concedidas pelo juízo de primeiro grau, por ausência de previsão expressa em lei municipal, este não merece prosperar.

No presente caso, o vínculo da servidora temporária perdurou de novembro de 2006 até abril de 2011, ou seja, quase cinco anos. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, fazendo jus ao reconhecimento quanto ao recebimento do 13º salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço, inclusive de forma proporcional.

Assim asseverou o STF em relação ao tema, conforme julgamento abaixo transcrito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (STF - RE: 1066677 MG, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020)

No que tange ao pedido formulado de inexistência do dever de indenizar a título de dano moral, entendo assistir razão ao Recorrente. Explico.

Quanto ao dano moral, afirma autora/apelada que a situação objeto da presente demanda causou-lhe angústia, dor e sofrimento, razão pela qual deve o requerido ser condenado em danos morais.

Pois bem, a indenização por dano moral decorre, dentre outros fatores, de ofensa à personalidade, atributo própria da pessoa humana, que se desgasta ante o tratamento recebido, arranhando sua dignidade. A mera dispensa da empregada gestante em período de estabilidade não gera dano moral, mas apenas o direito à reintegração e/ou indenização quanto ao período de estabilidade.

Logo, o dano moral somente se caracterizará quando restar provado o caráter discriminatório da dispensa, e a intenção de lesionar a empregada, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.

Registre-se que,
in casu
, o Apelante não dispensou a Autora, esta foi destratada ante o fim do último contrato firmado. Desta feita, vislumbra-se que o afastamento da autora das atividades laborais não enseja o pagamento de danos morais.

Esse é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA DURANTE O PERÍODO DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DA MUNICIPALIDADE. AFIRMAÇÃO DE QUE O DIREITO A ESTABILIDADE PROVISÓRIA NÃO SE ESTENDERIA EM FAVOR DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS. INSUBSISTÊNCIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NESTA CORTE DE JUSTIÇA. DIREITO SOCIAL ASSEGURADO NO ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ARTIGO 10, II, B, DO ADCT. VÍNCULO PRECÁRIO QUE NÃO OBSTA O USUFRUTO DA BENESSE. DISPENSABILIDADE DE EVENTUAL CONHECIMENTO PRÉVIO DA CONDIÇÃO DE GRAVIDEZ PARA FINS INDENIZATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO TEOR DA SÚMULA N. 497/STF.
DEVER DE REPARAÇÃO MANTIDO. APELO ADESIVO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ABALO ANÍMICO NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A PRESENÇA DE SUBMISSÃO OU OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PONTO MANTIDA
. "A Constituição Federal garante a estabilidade provisória à gestante desde o momento da confirmação da gravidez até cinco meses passados do parto, além de licença pelo período mínimo de cento e vinte dias, sem prejuízo da remuneração. Conforme o entendimento que vigora nas cortes superiores, tais garantias, independentemente de qualquer outra previsão legal, são extensíveis às servidoras públicas que possuam vínculo precário com a Administração.
Havendo dispensa naquele período, embora inviável a reintegração, há a obrigação de indenizar, mas sem que se cogite de danos morais"
. (TJSC, Apelação Cível n. 0008633-54.2014.8.24.0005, de Balneário Camboriú, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 22-08-2019). (Grifei)

Assim, correta a sentença que reconheceu a violação ao direito da autora, determinando que o réu/apelante indenizasse a autora/apelada até o quinto mês depois do parto (período de estabilidade provisória), merecendo revisão tão somente em relação ao indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 30/10/2024